Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARQUE PÚBLICO. EQUIPAMENTO INFANTIL. FALTA DE MANUTENÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. CRIANÇA COM DEDO DECEPAD0. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de acidente sofrido por criança em parque público, causado por falha estrutural em escorregador metálico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal na manutenção de equipamento público configura responsabilidade civil subjetiva; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser reduzido diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração de negligência na prestação do serviço público, dano e nexo causal.
4. No caso, restou comprovada a existência de fenda metálica no escorregador, causadora da amputação parcial do dedo da criança, evidenciando falha na manutenção do equipamento. A conduta omissiva do ente público, diante do dever legal de garantir segurança em espaços públicos, configura culpa do serviço.
5. O valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão, a idade da vítima e o caráter pedagógico da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na manutenção de equipamento público é subjetiva, exigindo prova da negligência, do dano e do nexo causal. 2. A indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente em parque público deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da reparação”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1388925, 0002197-77.2015.8.07.0018, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24/11/2021, p. 10/12/2021; Acórdão 955270, 20160110017502APC, Rel(a). Des(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06/07/2016, p. 20/07/2016.